Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704724-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA VASCONCELOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por RAFAEL FERREIRA VASCONCELOS contra a decisão da Vara de Execuções Penais (ID 55684623 - Pág. 98) que, diante da juntada de nova condenação criminal, e considerando tratar-se de sentenciado reincidente, procedeu à unificação das penas no regime fechado. Nas razões recursais (ID 55684623 - Pág. 104), a defesa conta que o apenado se encontrava em regime aberto concedido em 23/11/2021, cumprindo pena de 5 anos e 4 meses de reclusão., neste Distrito Federal. Após cometer novo fato delituoso, foi condenado a pena privativa de liberdade de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, sendo preso na cidade de Valparaíso de Goiás em 13/06/2022. Alega que o agravante se encontra preso preventivamente há mais de 1 ano e 7 meses, é semi-imputável e já teve extrapolado o prazo de sua segregação. Aduz não ter a juíza observado, ao unificar a pena, que a sentença condenatória foi reformada e a reprimenda caiu de 7 anos e 1 mês para 4 anos e 3 meses, em regime semiaberto, não podendo ser unificada no regime fechado. Nesses termos, almeja o conhecimento e o provimento do recurso para que seja expedido alvará de soltura em favor do agravante. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do agravo ou, não sendo este o entendimento, pelo seu desprovimento (ID 55684623 - Pág. 157). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos em juízo de retratação (ID 55684623 - Pág. 163). Parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 56247546). É o relato. Decido. Conforme exposto, cuida-se de agravo em execução interposto pela defesa de RAFAEL FERREIRA VASCONCELOS contra a decisão da Vara de Execuções Penais (mov. 96.1), proferida no dia 19/12/2023, que, diante da juntada de nova condenação criminal (referente aos autos no 5349927-75.2022.8.09.0162), e considerando tratar-se de sentenciado reincidente, procedeu à unificação das penas no regime fechado. Todavia, em consulta ao processo de execução penal (SEEU no 0407293-07.2021.8.07.0015), verifica-se ter sido proferida decisão posterior, em 08/02/2024, chamando o feito à ordem e pontuando equívoco na prévia unificação das penas. Confira-se, por oportuno, o teor do referido pronunciamento: Chamo o feito à ordem. Reexaminando os autos, observo que o apenado, inicialmente, cumpria pena em regime aberto neste Distrito Federal (mov. 23.1), em razão da condenação havida no processo n. 0707027- 93.2020.8.07.0010, que tramitara na 2a Vara Criminal de Santa Maria. Em sequência, fui juntada aos autos a carta de guia provisória de mov. 52.1, referente ao processo criminal n. 5349927-75.2022.8.09.0162, que tramitara na 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás/ GO, a revelar condenação a ser cumprida em regime fechado, na qual havia sido negado ao apenado o direito de recorrer em liberdade (mov. 52.1 – p. 37). Diante de tais fatos, o Juízo da VEPERA declinou da competência para o processamento da execução em favor desta VEP (mov. 55.1), tendo sido realizada a unificação das reprimendas (mov. 96.1). Reexaminando os autos nesta data, contudo, observo que foi juntado aos autos o Acórdão de mov. 92.2, mediante o qual a Quarta Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo n. 5349927-75.2022.8.09.0162, deu parcial provimento a recurso de apelação defensivo a fim de reduzir a pena cominada ao sentenciado, bem como para fixar-lhe o regime semiaberto de cumprimento de pena e para revogar a prisão cautelar antes ordenada, determinando a expedição de alvará de soltura. Observo, diante de tais fatos, que não deve permanecer inalterada a soma de penas realizada por este Juízo, uma vez que, considerando o Acórdão supramencionado, não mais subsiste carta de guia provisória a lastrear a execução, também provisória, da pena imposta na segunda condenação. Ainda, em consulta ao sistema eletrônico do TJGO, verifico que, até a presente data, a condenação havida no processo n. 5349927-75.2022.8.09.0162 não transitou em julgado. Esse o caso, revogo a decisão de mov. 96.1, afastando todas as determinações então realizadas. Atualizem o RSPE. Por consequência, considerando que o apenado, antes da superveniência da nova execução provisória (que não mais subsiste), cumpria pena em regime aberto, determino a expedição de alvará de soltura, bem como carta precatória para cumprimento na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Por fim, determino ao Cartório que promova a devolução da carta de guia provisória de mov. 52.1 à Vara de origem, diante da inexistência de ordem de prisão cautelar a lastrear a imediata execução provisória da pena. Ainda, excluam do RSPE a condenação havida no processo n. 5349927- 75.2022.8.09.0162. Tudo feito, remetam os autos à VEPERA para continuidade do cumprimento da pena. Intimem. (grifos originais) Como se vê, não só foi revogada a decisão agravada – afastando todas as determinações então realizadas – como também foi determinada a expedição de alvará de soltura. Em outras palavras, não resta o que debater sobre a unificação das penas no regime fechado ou mesmo sobre eventual ilegalidade da segregação, estando satisfeita a pretensão defensiva aqui deduzida. Dessa forma, por não mais subsistir interesse recursal, diante da perda superveniente do objeto, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução, com fundamento no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator